Tribunal: TJDFT
Processo: 0754900-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754900-46.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: MAYLA NUBIA VIDAL DE PAULA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707660-35.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de penhora de parte dos vencimentos da executada, nos seguintes termos: “A parte exequente formulou pedido de penhorasalarialda parte executada (30%) formulado na petição de Id 241098817. É incontroverso que os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Não se trata de regra absoluta, pois a legislação admite restrições quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC). Ademais, a regra legal da impenhorabilidade pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar. O caso em análise não se enquadra nessas exceções, razão pela qual não assiste razão o deferimento de tal pleito. Assim indefiro o pedido de penhora30%da verbasalarialda parte executada. Intime-se para indicar, no prazo de 15 (quinze) dias, outros bens do devedor suscetíveis de penhora. Ressalte-se que a indicação deve vir acompanhada da atualização do valor devido por meio de planilha atualizada do débito,sob pena de suspensão da execução, por um ano, na forma do art. 921, III, do CPC, independentemente de intimação.” Alega a agravante que a decisão merece reforma, pois a jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade salarial para garantir a efetividade da execução, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Sustenta que a decisão deve ser reformada, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade salarial para assegurar a efetividade da execução, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Alega que, diante da inexistência de bens penhoráveis, é possível mitigar a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Afirma que a executada/agravada percebe rendimentos mensais de aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais), o que viabiliza a constrição de até 30% sem comprometer sua subsistência. Defende a razoabilidade da medida, por estar em consonância com a Lei no 10.820/2003, que autoriza descontos consignados de até 30%. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para determinar a penhora de até 30% da remuneração da agravada, até a quitação integral do débito. O preparo recursal foi devidamente comprovado (Id. 79420758). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, e não sendo caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo diploma, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em tutela antecipada, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando sua decisão ao juízo de origem. Por sua vez, a tutela de urgência de natureza antecipada, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, autoriza o Poder Judiciário a resguardar direito ameaçado de lesão iminente. A concessão da tutela antecipada exige a demonstração da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos que autorizam a medida postulada. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.582.475/MG, firmou entendimento de que “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018) No mesmo sentido, são os seguintes precedentes daquela Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 649 DO CPC/1973. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente - Fundo Habitacional do Exército - contra o recorrido, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, para cobrança de dívida oriunda de contrato de mútuo, para impugnar decisão que indeferiu o pedido de penhora dos valores existentes na conta salário do executado, tendo em vista que tal medida ultrapassaria o limite de 30% de seus rendimentos salariais. 2. Considerando a relevância da matéria e o debate acerca da delimitação do que foi decidido pela Corte Especial no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, que fixou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, determino a anulação do da decisão monocrática de fls. 131-134, e-STJ para posterior inclusão em pauta do Recurso Especial. 3. Agravo Interno provido unicamente para anular a decisão monocrática proferida nas fls. 131-134, e-STJ. (AgInt no REsp 1746018/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 6/9/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. 1. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 2. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe 16.2.2022) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) Assim, admite-se, em situações específicas, a mitigação da regra de impenhorabilidade de vencimentos, proventos ou salários, desde que o montante remanescente seja suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família. No caso concreto, a agravada é servidora pública do Distrito Federal e aufere remuneração anual bruta de R$ 142.330,73, conforme declaração de imposto de renda referente ao ano-calendário de 2024 (Id. 240026899 – autos originários). Sua renda mensal bruta, portanto, é de aproximadamente R$ 11.860,89, ao passo que o valor executado é de R$ 32.770,24 (Id. 206484332 – autos originários). Ressalte-se, ainda, que tal remuneração supera o patamar de cinco salários mínimos, parâmetro usualmente adotado pela jurisprudência desta Corte para caracterização de hipossuficiência econômica (Acórdão 1397266, 0735983-18.2021.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 2/2/2022, DJe 23/2/2022). Não há, nos autos, qualquer elemento que indique que a penhora de percentual razoável da remuneração da agravada comprometerá o mínimo existencial ou inviabilizará sua subsistência digna. A medida, além de compatível com o princípio da efetividade da execução, observa o princípio da menor onerosidade. Todavia, o percentual pleiteado pela agravante mostra-se excessivo, sendo proporcional e adequado fixar a constrição mensal em 5%. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar a penhora mensal de 5% da remuneração líquida da agravada, até a quitação integral do débito. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora